Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração. Omissão. Contradição. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de embargos que reconheceu a omissão apontada e deferiu a penhora de 15% do salário do executado.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: verificar se houve omissão na análise de fatos novos e na ponderação do percentual de penhora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A via estreita dos embargos de declaração não se presta para a introdução de fatos supervenientes ou para a rediscussão do que já foi decidido com base nos elementos existentes nos autos.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para viabilizar o pagamento de dívida de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, desde que seja resguardado valor suficiente à garantia de sua subsistência digna e de sua família.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já dispuser de fundamentos suficientes para o seu convencimento, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas Art. 1.022 do CPC
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022